Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700879-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALUIZIO FAVARO JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO PARANA/SAO PAULO - SICREDI UNIAO PR/SP D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar sobre o agravo interno interposto por Aluizio Favaro Junior. Prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 24 de agosto de 2020 18:59:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator